Tribunal: TJSP
Processo: 2193072-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Luis Soares de Mello Neto (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
1. O presente incidente de exceção de suspeição não merece ser conhecido, pois oposto diretamente nesta Superior Instância, o que se mostra contrário à legislação pertinente.
2. Deve o incidente ser apresentado como petição intermediária ao feito principal, perante o

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
1. O presente incidente de exceção de suspeição não merece ser conhecido, pois oposto diretamente nesta Superior Instância, o que se mostra contrário à legislação pertinente.
2. Deve o incidente ser apresentado como petição intermediária ao feito principal, perante o juízo a quo, que poderá acolher as razões apresentadas pelo excipiente, encaminhando os autos ao juiz substituto. Caso contrário, determinará a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça.
3. Agravo Interno não provido